Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700857-59.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JASSON AIRES DA SILVA BENTO RECORRIDA: CYNTIA RIBEIRO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGIO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRATO. RESOLUÇÃO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL PACTUADA. DEVIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em contrato de compromisso de compra e venda de ágio de imóvel com o compromisso do comprador de pagar prestações do financiamento, o não pagamento das prestações caracteriza violação ao contrato e autoriza sua resolução com aplicação da cláusula penal pactuada. 2. Recurso provido em parte para que a obrigação da Autora de devolver o valor recebido seja limitado ao que efetivamente recebeu. O recorrente indica violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, sustentando que as partes devem ser restituídas ao status quo ante, ou seja, à situação jurídica anterior ao contrato firmado, com a finalidade de evitar enriquecimento sem causa da recorrida com a resolução do contrato. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada INÊS MENDES DE CASTRO, OAB/DF 20.683 (ID 56360328). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 371 do Código de Processo Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, não é possível dar curso ao apelo, porquanto já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Quanto aos pedidos de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada INÊS MENDES DE CASTRO, OAB/DF 20.683 (ID 56360328). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020